Tribunal: TJMT
Processo: 0009238-18.2015.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009238-18.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELANTE), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO - CPF: 466.146.301-30 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (APELADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO - CPF: 925.349.709-25 (APELADO), VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 023.110.889-39 (APELADO), ILDO BOTTON - CPF: 385.005.820-49 (APELADO), MARIA DE FATIMA DE CASTRO VIEIRA BOTTON - CPF: 460.168.480-34 (APELADO), ADAIR JOSE TOMAZI - CPF: 984.545.959-53 (APELADO), NEIVANIR BERGHAHN TOMAZI - CPF: 904.832.609-59 (APELADO), LEONARDO COUTINHO CERAVOLO FILHO - CPF: 219.262.078-07 (APELADO), BRUNA IZALDINO CERAVOLO - CPF: 046.319.839-57 (APELADO), MARCOS AZIZ DE BARROS - CPF: 136.537.628-12 (APELADO), PATRICIA RICCARDI LAMEIRA - CPF: 757.260.680-68 (APELADO), VANIA ROSSATO - CPF: 897.944.511-34 (APELADO), EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO - CPF: 466.146.301-30 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ANDREA FINGER COSTA - CPF: 527.909.080-87 (ADVOGADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), ANDREA FINGER COSTA - CPF: 527.909.080-87 (ADVOGADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENTREGA DE GRÃOS – SUPOSTA INADIMPLÊNCIA – REMOÇÃO DAS SACAS DE MILHO DO ARMAZÉM DO DEVEDOR – RESPONSABILIDADE DO CREDOR – PREVISÃO EXPRESSA NA CPR – GRÃOS DISPONÍVEIS EM DATA PRETÉRITA – MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM OUTRO RECURSO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA – AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NECESSÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Havendo previsão expressa em Cédula de Produto Rural de que grãos (sacas de milho) deveriam ter sido buscados na fazenda do devedor em data pretérita e estando estes grãos disponíveis, deveria ter sido providenciada a retirada/carregamento destes pelo credor, não havendo que se falar em inadimplência da CPR.

A preclusão em sua forma consumativa ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.

No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente. Quando as cobranças decorrerem de ajustamento entre as partes e forem eventualmente tidas como indevidas, a devolução em dobro somente ocorrerá se restarem comprovados o dolo ou a má-fé do credor, o que não ocorre na espécie.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Havendo a reforma parcial da decisão de primeiro grau, declarando que a responsabilidade da parte autora, o ônus sucumbencial deve ser suportado integralmente por essa na quantia equivalente a 10% do valor da causa atualizado, considerando os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADAMA BRASIL S. A.
contra o acórdão de ID 244172189 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0009238-18.2015 proposta por ambos os litigantes negou provimento ao apelo da empresa embargante e proveu parcialmente o apelo de
EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO
“
para julgar improcedente a execução proposta, invertendo o ônus sucumbencial, condenando Adama Brasil S. A. ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor da causa atualizado.”

Em suas razões de ID 246567193 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão quanto à preclusão alegada e a inexistência de julgamento do mérito da lide. Suscita a ocorrência de contradição interna do acórdão com relação ao ônus sucumbencial.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanados os vícios elencados, com a reforma do acórdão. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em ID 248604670.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão e contradição do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifico que o feito se trata de Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta apresentada por Adama Brasil S. A. em face de Edegar Luis Caspers Stragliotto e Outros por conta de suposta inadimplência da Cédula de Produto Rural nº 02/2015-2015, na quantidade de 74.700 sacas de milho, tipo exportação, a ser entregue no dia 30.06.2015, firmado pelo 1º apelante com Pioneira Insumos Agrícolas Ltda., que endossou a CPR à 2ª apelante, com anuência do emitente.

Após um longo trâmite processual, o Juízo a quo entendeu que houve o cumprimento integral da obrigação, contudo, não fixou em que data se deu este cumprimento e muito menos de quem era a responsabilidade para retirar ou entregar o produto.

Assim, ambos os litigantes restaram insatisfeitos e apresentaram apelações cíveis, cada qual requerendo o que entende ser seu direito, conforme já relatado, motivo pelo qual, julgarei os recursos conjuntamente.

Pois bem.

O ponto nodal da controvérsia consiste em se verificar se o réu era responsável por entregar as 74.700 sacas de milho a empresa autora ou se esta era responsável por retirar os grãos do armazém da Fazenda Rio Branco, de propriedade do executado.

Tal situação já restou analisada por este Tribunal de Justiça, quando do julgamento unânime do Recurso de Agravo de Instrumento nº 164.617/2015 por esta 3ª Câmara de Direito Privado, o qual fui relator.

Neste acórdão, foi consignado o quanto segue:

“Superado isso, passamos a analisar os pedidos que visam determinar a imediata retirada/carregamento das sacas de milho da propriedade do recorrente e proceder com a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito.

Da análise dos autos, conclui-se que a irresignação do agravante merece acolhida, pois presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada previstos no art. 273 e seguintes da Lei Processual Civil. Verbis:

“Art. 273 - O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.”

Como se sabe, a tutela antecipatória é a concessão de um provimento liminar que, provisoriamente, antecipa os efeitos da sentença de mérito com o objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a pretensão deduzida em juízo, ou seus efeitos, com o intento de evitar dano ao direito subjetivo da parte, desde que haja requerimento e preenchidos os requisitos legais previstos no artigo em comento.

Portanto, para sua obtenção, basta, além da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação, que esteja presente, alternativamente, uma das hipóteses constantes nos incisos do artigo citado.

No caso em tela, pode-se dizer que realmente estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, tornada paradigma, por meio do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, para a concessão das tutelas de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome da parte contratante nos cadastros de proteção ao crédito, entre outras, é necessária a observância dos seguintes requisitos: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada, conforme o prudente arbítrio do juiz.

Como se pode observar do agravo de instrumento, tenho que o Juízo monocrático não agiu com acerto, visto que se fazem presentes as condições para o deferimento da tutela.

Ademais, excluir o nome do recorrente dos cadastros dos órgãos de restrição de crédito, neste momento processual, não causa prejuízo algum ao recorrido, posto ser uma medida plenamente reversível quando da análise meritória da celeuma.

Contudo, a exclusão, conforme já salientado na liminar por nós concedida nestes autos, deverá ocorrer somente mediante caução idônea a ser prestada pelo recorrente, de forma antecipada, e avaliada pelo Juízo de primeiro grau, para prevenir eventuais perdas e danos futuros.

De igual forma e com base nos mesmos fundamentos, deve ser providenciada retirada/carregamento das 74.700 (setenta e quatro mil e setecentas) sacas de milho, objeto da CPR de fls. 51/58, que atualmente encontram-se depositados no armazém de propriedade do recorrente.

Isto porque, os grãos (sacas de milho), conforme se verifica expressamente na CPR mencionada, deveriam ter sido buscados na fazenda do recorrente até o dia 30.06.2015, e estavam disponíveis, inclusive, em data anterior, mas o recorrido permaneceu inerte, causando, assim, prejuízos ao agravante, uma vez que este está tendo custos com o armazenamento do milho e encontra-se na eminência da colheita dos grãos de soja da safra 2015/2016, oportunidade em que necessitará do seu armazém vazio, com espaço para estocar tal produto. Assim, evidente a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Desta feita, anoto, novamente, que os requisitos elencados no artigo 273 do Código de Processo Civil estão efetivamente presentes no caso em apreço e a manutenção do deferimento em segundo grau, da liminar pleiteada, perante o Juízo a quo é a medida que se impõe.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a decisão de fls. 218/224, determinando: i) a dispensa da emenda à exordial; ii) que o recorrido providencie a exclusão do nome do recorrente dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito com relação ao débito em espeque, mediante caução idônea a ser prestada pelo agravante antes da exclusão e avaliada pelo Juízo a quo, para prevenir eventuais perdas e danos futuros, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais); iii)
que o agravado providencie a retirada das 74.700 (setenta e quatro mil e setecentas) sacas de milho depositadas no armazém do agravante, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de lucro cessante (custo com depósito, entre outros).
” (grifo nosso)

Portanto, é evidente que tal debate resta precluso.

A título de esclarecimento, vale ressaltar que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo “a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento, aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3ª Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

A respeito do tema nos ensina Moacyr Amaral Santos:

“Sinteticamente, Liebman esclarece: "por preclusão se entende a perda ou a extinção do direito de praticar um ato processual devido: a) à decorrência do prazo; b) à falta do oportuno, quando a ordem legalmente estabelecida na sucessão das atividades processuais importe em, graves consequências; c) à incompatibilidade com uma atividade já exercida; d) ao fato de já ter sido exercido o direito. (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4.ed., Forense, 1986, v. IV,n.371, pág. 464)

Ovídio A. Baptista da Silva leciona:

“A preclusão consumativa dá-se quando uma determinada faculdade processual já foi proveitosamente exercida, no momento adequado, tornando-se impossível o exercício posterior da mesma faculdade que o interessado já se valeu”. (Curso de Processo Civil-, Volume I, Tomo I, 8ª edição - revisada e atualizada, Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg.155)

Anoto, ainda, que a preclusão, em sua forma consumativa, ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual, por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado e, portanto, não pode ser intentado novamente.

Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.

E foi exatamente isso que ocorreu no caso em apreço.

Assim, como já está sedimentado que a obrigação do devedor era apenas de depositar os grãos em seu armazém até a data ajustada, qual seja, 30.06.2015, e isto de fato ocorreu, sendo de exclusiva responsabilidade da credora a retirada/carregamento das sacas de milho, descabida qualquer aplicação de penalidades ao réu decorrentes de inadimplência, que, repito, não ocorreu.

Portanto, restam prejudicadas as análises das teses recursais suscitadas pela 2ª apelante.

Prosseguindo, o executado postula a repetição do indébito das sacas de milho que a exequente lhe cobrou judicialmente por meio da presente ação, bem como o pagamento de multa deste por suposta litigância de má-fé.

A título de esclarecimento, quando a cobrança decorre de ajustamento entre as partes, a devolução em dobro somente ocorrerá se restarem comprovados o dolo ou a má-fé do credor.

Nesse sentido, veja-se o pronunciamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“A aplicação da sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do CC/2002) - pagamento em dobro por dívida já paga - depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor. Precedentes. (AgRg no REsp 601.004/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 14/09/2012).

Contudo, ao reverso do afirmado, não há prova de pagamentos indevidos realizados pelo 1º apelante se não a da entrega de grãos que era efetivamente devida.

O que o réu sofreu foi somente uma mera cobrança por produtos ainda não entregues à empresa autora, embora esta ausência de retirada não tenha se dado por sua responsabilidade, como já esclarecido nesta decisão.

Na espécie, inexiste prova de dolo ou má-fé da autora quanto às cobranças declaradas indevidas. Vale ressaltar que o ônus probante acerca dos mencionados vícios era da parte autora, conforme exegese do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, não vislumbro nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

É assim porque não se encontra presente o requisito essencial para a referida condenação, qual seja, a comprovação inequívoca da malícia processual praticada, já que esta não pode ser apenas presumida.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO MONTANTE AVENÇADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. [...] 4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.” (TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Apelação Cível nº 61.082/2009)

Portanto, não seria legítima a condenação da 2ª recorrente à repetição do indébito, devendo ser afastada a pretensão da restituição em dobro do valor cobrado e a aplicação de qualquer penalidade por litigância de má-fé

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, como houve a reforma parcial da decisão de primeiro grau, declarando que a responsabilidade pelo suposto inadimplemento do executado foi, na realidade, da exequente, que deixou de retirar os sacos de milho do seu armazém no prazo combinado, este deve ser suportado integralmente pela parte autora.

Assim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a empresa autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais que fixo no quantum correspondente a 10% do valor da causa atualizado, considerando os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC, já estando englobado neste montante o fixado no §11, do art. 85, do CPC.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025